Tribunal: TJPA
Processo: 0812907-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812907-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BARBARA CANDIDA MENDES DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Bárbara Cândida Mendes da Silva Oliveira
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7492137), mediante a qual indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido, mantendo a decisão do juízo singular que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente.

Em suas razões (id. 7627629), a agravante sustenta, em resumo, após breves considerações, que a decisão agravada é equivocada, pois o líquido por ela auferido é de R$2.620,28 (dois mil, seiscentos e vinte reais e vinte e oito centavos) e não de, em média, R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diz que a simples afirmação de que não tem condições financeiras de pagar as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento goza de presunção relativa, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 8444887.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual, id. 8725722.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pela recorrente, o certo é que não basta apenas a alegação de que teria condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, pois o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, reza que a assistência jurídica integral e gratuita será prestada aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

No caso concreto, não identifiquei documentos que sinalizassem a insuficiência de recursos por parte da agravante, pelo contrário, os contracheques demonstram renda bruta, em média, de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que, devidamente administrado, é suficiente para pagamento das custas processuais em 4 (quatro) parcelas, conforme disposto na decisão “a quo”.

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022